Tribunal: TJBA
Processo: 8042265-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042265-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

AGRAVADO: FREUD VICENTE DELGADO DA SILVA

Advogado(s)
:
LAISSA RHUANA ALMEIDA BENFICA

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Superendividamento. Ação de repactuação de dívidas. Limitação de descontos em 30%. Tutela de urgência. Manutenção.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, limitou os descontos incidentes sobre a remuneração do agravado ao patamar de 30% e fixou multa cominatória para assegurar o cumprimento.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir:
(i) se estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência destinada a limitar os descontos mensais;
(ii) se a limitação de 30% da renda do consumidor encontra amparo na legislação e na jurisprudência referente ao superendividamento;
(iii) se a multa cominatória fixada se mostra razoável e proporcional.

III. Razões de decidir
3. A documentação inicial revela comprometimento da renda líquida do agravado em percentual superior a 70%, restando apenas montante residual insuficiente para garantir o mínimo existencial, caracterizando situação de superendividamento nos termos do art. 54-A do CDC.
4. O perigo de dano é evidente, pois a manutenção dos descontos, tal como realizados, compromete despesas essenciais e viola o princípio da dignidade da pessoa humana.
5. A exigência de prévia audiência de conciliação (art. 104-A, § 2º, CDC) não impede a concessão de tutela de urgência quando comprovado risco imediato ao mínimo existencial.
6. A limitação de 30% dos rendimentos líquidos é amplamente reconhecida pela jurisprudência como parâmetro adequado para assegurar equilíbrio contratual e preservação da subsistência do consumidor.
7. A multa diária de R$100,00, limitada a R$30.000,00, revela-se proporcional e adequada ao fim coercitivo, especialmente diante da capacidade econômica da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É cabível a concessão de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas quando comprovado risco imediato ao mínimo existencial do consumidor, ainda que não realizada a audiência prevista no art. 104-A do CDC.
2. A limitação de descontos incidentes sobre a remuneração líquida do consumidor ao patamar de 30% é medida adequada para preservação da dignidade e prevenção do superendividamento."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI 80601530820248050000,
Rel. MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJe 29/05/2025
; TJ-BA, AI 80222559220238050000,
Rel. MARIELZA BRANDÃO FRANCO, DJe 13/08/2024);
TJ-BA, AI 80057725020248050000,
Rel. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO, DJe 09/04/2024
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo de Instrumento n. 8042265-89.2025.8.05.0000
, em que é recorrente

BANCO SANTANDER BRASIL S/A
e recorrido
FREUD VICENTE DELGADO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora